Tribunal: TJMT
Processo: 0005629-50.2017.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005629-50.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIOGO DA SILVA DANTAS - CPF: 013.461.941-22 (APELANTE), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), THIAGO WILLIAN FREITAS QUEIROZ - CPF: 046.045.781-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO -SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE - UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO PELO CORRÉU - DECLARAÇÃO DA VÍTIMA - INCIDÊNCIA DA MAJORANTE - JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSO DESPROVIDO
.

A causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo comunica-se a todos os autores do crime, quando houver concurso de agentes, por se tratar de circunstância elementar do tipo (STJ, AgRg no AREsp nº 2.252.735/DF).

“No delito de roubo majorado, o emprego de arma de fogo é circunstância objetiva, elementar do tipo, e, nesse sentido, comunica-se a todos os coautores, conforme a previsão legal contida no artigo 30 do Código Penal. Desse modo, no roubo praticado em concurso de pessoas, para a incidência da majorante atinente ao emprego do artefato bélico, é desnecessário que o apelante esteja em posse da arma.”
(TJMT, NU 1001306-32.2021.8.11.0078)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0005629-50.2017.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): DIOGO DA SILVA DANTAS

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DIOGO DA SILVA DANTAS contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe NU 0005629-50.2017.8.11.0042 - Código 465775), que o condenou por tentativa de roubo majorado [pelo concurso de pessoa e emprego de arma de fogo] a 3 (três) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 8 (oito) dias-multas, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2º, I e II c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 178558799 - fls. 300/311).

O apelante sustenta que
“seu comparsa foi quem disparou o tiro”.

Requer o provimento para que
“seja afastada a causa de aumento”
(ID 178558799 - fls. 330/332).

A 9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 178558799 - fls. 334/339).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INADMISSIBILIDADE. ELEMENTARES DO TIPO PENAL SE COMUNICAM ENTRE OS COAUTORES DO DELITO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 183838169 - fls. 389/392)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 07.02.2017, por volta de 22h15min, em uma padaria situada na Avenida Brasil, no CPA II, nesta Capital, o denunciado DIOGO agindo com um comparsa não identificado e mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, tentou subtrair um aparelho celular de propriedade da vítima Thiago Willian Freitas Queiroz. [...]

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar THIAGO WILLIAN FREITAS QUEIROZ, como incurso no art. 157, § 2º, II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, requerendo que seja recebida a presente e procedida a citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos dos artigos 394, § 1º, inciso I, do Código de Processo Penal. [...]”
(Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, promotor de Justiça - ID 178558798 - fls. 6/8)

O Juízo singular reconheceu a majorante [emprego de arma de fogo] nos seguintes termos:

“Em relação à majorante do uso de arma de fogo.

A vítima do roubo, tanto na fase investigatória como em juízo, demonstrou certeza em relação à autoria delitiva, dando conta que ação criminosa foi levada a efeito por dois elementos, sendo o acusado o elemento que o abordou, anunciou o assalto e pegou o celular (que acabou caindo e sendo levado embora por terceiros próximos ao local), enquanto o comparsa não identificado prestava apoio a toda situação criminosa, chegando inclusive de ameaçar a vítima com uma arma de fogo quando esta, num primeiro momento, deixou entregar a res para o acusado, além de garantir fosse o desfecho da ação e a fuga exitosos, como de fato foi, neste último caso, porém apenas para o comparsa não identificado, fugiu na moto, deixando para trás o interrogando, o qual acabou sendo detido por populares presentes no local. Com tal, resta claro que a grave ameaça no crime em análise foi praticada mediante o uso de arma de fogo, justificando o reconhecimento da majorante da arma de fogo, disposto no inciso I, § 2º, do artigo 157 do Código Penal. [...]

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA para CONDENAR o réu DIOGO DA SILVA DANTAS, qualificados nos autos, como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. [...]”
(Silvana Ferrer Arruda, juíza de Direito - ID 178558799 - fls. 300/311)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Apreensão (fls. 29) e Termo de Avaliação (fls.30), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Joelma Dayane Carvalho de Melo, policial militar (fls. 11), Gederson Barbosa dos Santos, policial militar (fls. 12), Rosangela Dias da Conceição Melos, investigadora de polícia (fls. 13), Thiago Willian Freitas Queiroz, vítima (fls. 14/15). O apelante DIOGO DA SILVA DANTAS foi qualificado indiretamente (fls. 18).

Em Juízo, foram ouvidos o policial militar Gederson Barbosa dos Santos e a vítima Thiago Willian Freitas Queiroz, assim como interrogado o apelante (Relatório de Mídias de fls. 342/343).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se do conjunto probatório que, no dia 7.2.2017, por volta das 22h15min, na Avenida Brasil, Bairro CPA II, Município de Cuiabá, o apelante DIOGO DA SILVA DANTAS e terceira pessoa [não identificada] tentaram subtrair um aparelho celular pertencente à vítima Thiago Willian Freitas Queiroz, cujo crime não se consumou porque a vítima teria entrado em luta corporal com o apelante, o qual fora detido por
“alguns rapazes que estavam no local”
(fls. 6/8).

A vítima Thiago Willian Freitas Queiroz, em Juízo, assegurou que a tentativa de roubo fora praticada por dois agentes criminosos e que
“o cara que ficou na moto é que estava com a arma de fogo e o DIOGO foi quem desceu da moto para subtrair o celular”
(Relatório de Mídias de fls. 342/343).

Essa afirmativa [de utilização de arma de fogo] foi reafirmada pela vítima ao responder as perguntas da Defesa do apelante (Relatório de Mídias de fls. 342/343).

A causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo comunica-se a todos os autores do crime, quando houver concurso de agentes, por se tratar de circunstância elementar do tipo (STJ, AgRg no AREsp nº 2.252.735/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.5.2023).

Nesse mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

“No delito de roubo majorado, o emprego de arma de fogo é circunstância objetiva, elementar do tipo, e, nesse sentido, comunica-se a todos os coautores, conforme a previsão legal contida no artigo 30 do Código Penal. Desse modo, no roubo praticado em concurso de pessoas, para a incidência da majorante atinente ao emprego do artefato bélico, é desnecessário que o apelante esteja em posse da arma.”
(TJMT, AP NU 1001306-32.2021.8.11.0078 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 29.6.2022)

Nesse quadro, impõe-se manter a majorante de emprego de arma de fogo.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024